Tribunal: TJBA
Processo: 8042097-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042097-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALDO DE SOUZA TOSTA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DA VANTAGEM PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.565/2023. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à revisão da vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada aos seus proventos, com a extensão dos reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 14.565/2023 aos militares em atividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes promovidos pela Lei Estadual nº 14.565/2023 sobre os valores dos símbolos dos cargos em comissão devem ser aplicados à vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada aos proventos de militar estadual inativo, inclusive quando a incorporação ocorreu em valor nominal. III. Razões de decidir 3. O art. 9º, §3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina que a vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, sem estabelecer distinção quanto à forma de cálculo da incorporação da vantagem. 4. A interpretação restritiva defendida pelo Estado, no sentido de limitar o reajuste apenas aos casos em que a vantagem corresponde a 30% do valor do símbolo, viola o princípio da isonomia, ao criar tratamento desigual entre militares inativos em situação equivalente. 5. A Lei Estadual nº 14.565/2023 assegura que os proventos de inatividade dos militares que possuem direito à paridade constitucional sejam revistos na mesma data, condições e proporção dos reajustes aplicados aos servidores em atividade. 6. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) reforça o princípio da paridade entre ativos e inativos, determinando a revisão dos proventos sempre que houver modificação na remuneração dos militares da ativa. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O reajuste decorrente da modificação do valor do símbolo prevista na Lei Estadual nº 14.565/2023 deve ser aplicado à vantagem pessoal por estabilidade econômica dos militares estaduais inativos, nos termos do art. 9º, §3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. 2. A atualização da estabilidade econômica é devida independentemente da forma de cálculo da vantagem, seja no percentual de 30% do símbolo, seja pela diferença entre o maior valor do símbolo e o vencimento do cargo efetivo. 3. A extensão do reajuste aos militares inativos decorre da paridade constitucional prevista na legislação estadual.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 9º, §3º; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 25; Lei nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8036592-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 30.01.2025; TJBA, MS nº 8045751-53.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 30.01.2025; TJBA, MS nº 8053131-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 13.02.2025; TJBA, MS nº 8051539-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Seção Cível de Direito Público, j. 30.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042097-58.2023.8.05.0000 tendo como Impetrante RONALDO DE SOUZA TOSTA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, por maioria de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA DESIGNADA